Tribunal: TJDFT
Processo: 0749469-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. DISPENSA DE CAUÇÃO. POSSIBILIDADE LEGAL. RISCO DE INCERTA REPARAÇÃO. MANUTENÇÃO DA EXIGÊNCIA DE GARANTIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que, em cumprimento provisório de sentença oriunda de ação indenizatória por erro médico (óbito de criança, condenação de R$ 515.462,05), indeferiu pedido de dispensa de caução para levantamento de valores referentes a honorários advocatícios (R$ 187.260,74), determinando a prestação de garantia idônea ou aguardo do trânsito em julgado.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a natureza alimentar dos honorários advocatícios autoriza a dispensa da caução prevista no art. 520, IV, do CPC, nos termos do art. 521, I; e (ii) saber se, diante do valor elevado, subsiste risco de grave dano de difícil ou incerta reparação a justificar a manutenção da exigência de caução, conforme parágrafo único do art. 521 do CPC.
III. Razões de decidir
3. A natureza alimentar dos honorários advocatícios, embora prevista como hipótese de dispensa da caução (art. 521, I, do CPC), não afasta a incidência da regra excepcional do parágrafo único do mesmo dispositivo, que autoriza a manutenção da garantia quando houver risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.
4. No caso, a quantia a ser levantada (R$ 187.260,74) é expressiva, revelando potencial de irreversibilidade e justificando a exigência de caução como medida proporcional e adequada para resguardar eventual restituição.
5. Ausente ilegalidade ou teratologia na decisão agravada, impõe-se a preservação da exigência de caução para levantamento dos valores em cumprimento provisório de sentença.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento interposto pela exequente.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 521, I, III e parágrafo único.